Tribunal: TJSP
Processo: 2104274-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Divórcio e partilha de bens. Cumprimento de sentença. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação à execução de título judicial, apresentada pelo executado agravante, determinando o prosseguimento da execução pelo saldo devedor, em valores referentes aos frutos dos serviços prestados pelo agravante com suas vans, na ramo de transporte.
Descabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Divórcio e partilha de bens. Cumprimento de sentença. Irresignação contra a decisão que rejeitou a impugnação à execução de título judicial, apresentada pelo executado agravante, determinando o prosseguimento da execução pelo saldo devedor, em valores referentes aos frutos dos serviços prestados pelo agravante com suas vans, na ramo de transporte.
Descabimento.
Descabidas as alegações do executado (agravante) de que a exequente (agravada) não possui direito a qualquer valor a receber.
Fase de cumprimento de sentença tem por fim executar decisão judicial. Argumentos do agravante seriam cabíveis na fase de conhecimento, no processo de divórcio, no qual ele foi declarado revel, operando-se a preclusão.
Pretende o agravante rediscussão de matéria decidida na ação de divórcio, por via oblíqua, o que não pode ser admitido, sendo caso de dar cumprimento ao título judicial ora executado.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104274-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante ISMAEL
FREIRE TEIXEIRA, é agravada ELICIENE DOS SANTOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104274-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37906 DJL
2
VOTO No: 37906
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2104274-83.2020.8.26.0000
COMARCA: São Vicente
AGTE.: Ismael Freire Teixeira
AGDO.: Eliciene dos Santos Reis
DJL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Divórcio e partilha de bens.
Cumprimento de sentença. Irresignação contra a decisão que
rejeitou a impugnação à execução de título judicial, apresentada
pelo executado agravante, determinando o prosseguimento da
execução pelo saldo devedor, em valores referentes aos frutos dos
serviços prestados pelo agravante com suas vans, na ramo de
transporte.
Descabimento.
Descabidas as alegações do executado (agravante) de que a
exequente (agravada) não possui direito a qualquer valor a receber.
Fase de cumprimento de sentença tem por fim executar decisão
judicial. Argumentos do agravante seriam cabíveis na fase de
conhecimento, no processo de divórcio, no qual ele foi declarado
revel, operando-se a preclusão.
Pretende o agravante rediscussão de matéria decidida na ação de
divórcio, por via oblíqua, o que não pode ser admitido, sendo caso
de dar cumprimento ao título judicial ora executado.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de f.
154/156 e f. 175/176 dos autos principais, que rejeitou a impugnação à execução de título
judicial, apresentada pelo executado agravante, determinando o prosseguimento da
execução pelo saldo devedor, no valor de R$ 67.130,25, que são referentes aos frutos dos
serviços prestados pelo agravante com suas vans, na ramo de transporte.
Sustenta que, ao contrário do que alega a agravada (exequente), não
chegou a ter 02 vans, mas apenas uma, que foi vendida em momento anterior à separação
amigável do casal, que ocorreu em 2011.
Alega que para se verificar eventuais valores que a exequente
supostamente teria direito a receber, deveria ser levado em consideração o ano de 2011,
quando houve a separação amigável do casal, e não 2016, quando proferida decisão judicial
que decretou o divórcio.
Argumenta que a agravada não possui direito a qualquer valor a
receber, tendo ficado com um imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104274-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37906 DJL
3
Pediu o provimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo.
Decisão de f. 11/12 destes autos concedeu efeito suspensivo;
contraminuta a f. 16/22 com documentos a f. 23/34 e f. 35/37; informações prestadas pelo
juízo de origem a f. 35/37.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Trata-se de agravo contra decisão, que rejeitou a impugnação à
execução de título judicial, apresentada pelo executado (agravante), determinando o
prosseguimento da execução pelo saldo devedor, no valor de R$ 67.130,25, que são
referentes aos frutos dos serviços prestados pelo agravante com suas vans, na ramo de
transporte.
Aduziu que, ao contrário do que alega a agravada (exequente), não
chegou a ter 02 vans, mas apenas uma, que foi vendida em momento anterior à separação
amigável do casal, que ocorreu em 2011, argumentando que a agravada não possui direito a
qualquer valor a receber, tendo ficado com um imóvel.
Como se vê, a decisão agravada foi lançada em sede de
cumprimento de sentença de ação de divórcio e partilha de bens, proposta pela agravada
(exequente) contra o agravante (executado), decidida nos seguintes termos (f. 36 destes
autos):
“(...) O requerido foi devidamente citado e não se opôs ao pedido de
forma adequada, sendo decretada sua revelia. O feito comporta pronto
julgamento, afigurando-se desnecessária e meramente protelatória a
produção de qualquer outra prova além daquelas já coligidas aos autos.
Trata-se de ação de divórcio em que a autora pretende a dissolução do
vínculo matrimonial em razão da separação de fato há mais de 04 anos.
(...). Com relação aos bens, a requerente informou, na inicial, que
durante o matrimônio o casal adquiriu duas vans de transporte de
executivos (de placa DBC1686 e DAO9744); o direito de exploração de
uma linha de lotação em São Vicente (com valor de mercado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104274-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37906 DJL
4
R$300.000,00 segundo a autora); uma benfeitoria em terreno
(construção de uma casa no imóvel situado à Rua Graciliano Ramos,
490, Jóquei Clube, São Vicente-SP, CEP 11365-020 - no valor estimado
de R$200.000,00 - o terreno já pertencia ao requerido antes do
casamento); um sítio na cidade de Pedro de Toledo, situado à Sítio
Ribeirão do Cirino, KM 9, no bairro Manoel da Nóbrega, CEP
11790-000. Aduziu que a renda derivada do patrimônio é de cerca de
R$10.000,00 a R$12.000,00 mensais, e diante disto, requer o direito de
recebimento de metade do valores dos frutos dos negócios, ou seja,
R$5.000,00. À míngua de impugnação específica quanto às questões
patrimoniais e disponíveis do casamento, decreto a partilha do
patrimônio arrolado na inicial, à razão de 50% para cada uma das
partes, ressalvados eventuais direitos de terceiros. Da mesma forma,
procederse-á com os bens móveis que guarnecem o lar conjugal. Por
consequência, cada parte fará jus à metade dos rendimentos auferidos
com o patrimônio comum, ora dividido”.
É sabido que a fase do cumprimento de sentença tem por fim
executar decisão judicial. Neste caso, a exequente (agravada) deu início ao cumprimento
com o objetivo de receber os valores referentes à partilha do bens, de acordo com o que foi
decidido no processo de divórcio.
Portanto, são descabidas as alegações do executado (agravante),
segundo as quais não chegou a ter 02 vans, mas apenas uma, que foi vendida em momento
anterior à separação amigável do casal, que ocorreu em 2011; deveria ser levado em
consideração o ano de 2011, quando houve a separação amigável do casal, e não 2016,
quando proferida decisão judicial que decretou o divórcio; a agravada não possui direito a
qualquer valor a receber, tendo ficado com um imóvel.
Tais argumentos seriam cabíveis na fase de conhecimento, no
processo de divórcio, em que o réu, ora executado agravante, foi declarado revel, operando-
se a preclusão, conforme decidido pela decisão agravada, nos seguintes termos (f. 155
autos originários):
“(...) Afinal, a execução levada a efeito pela ora impugnada é referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104274-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37906 DJL
5
ao título judicial consistente na sentença de fls. 12/14 proferida nos
autos do divórcio litigioso com partilha de bens (Processo no
1010536-10.2015 da 2a Vara da Família e Sucessões de São Vicente).
Segundo a planilha de cálculos apresentada pela impugnada, os valores
devidos pelo impugnante a título de frutos dos negócios era R$
67.130,25 (fl. 02),entretanto, o impugnante sustentou que os veículos
haviam sido vendidos antes do divórcio.Nos autos da ação de divórcio, o
impugnante quedou-se inerte,sendo decretada a sua revelia. Em sede de
impugnação, contudo, afirmou que "(...) os presentes autos derivam de
sentença proferida nos autos principais, sentença essa baseada nas
mentiras alegadas pela autora" (fl. 25 mantida a grafia original).
Entretanto, a presente fase de cumprimento de sentença não é o meio
hábil para impugnar os termos do título, uma vez que já se operou a
preclusão. Assim, transitada em julgada a referida sentença, não há
espaço para discutir os fatos narrados na inicial que, em razão da
revelia, sofreram presunção de veracidade.
(...).
Forçoso reconhecer que o impugnante pretende, através desta demanda,
rediscutir a matéria abordada no título judicial, o que é de todo
reprovável, pois caracteriza afronta à coisa julgada. A presente fase de
cumprimento de sentença limita-se a executar o valor expresso no título
judicial e qualquer discussão acerca das parcelas que o compõem
deveria ser objeto de recurso próprio, não cabendo discussão nesta fase
processual. Por tudo quanto foi dito, não restou demonstrado o excesso
de execução alegado pelo impugnante, o que impede o acolhimento
dessa impugnação. Ademais, deve prevalecer o cálculo elaborado pela
impugnada, segundo o qual o saldo devedor é de R$ 67.130,25 para
agosto de 2017”.
Portanto, descabidos os argumentos do agravante, os quais
pretendem rediscussão de matéria decidida na ação de divórcio, por via oblíqua, o que não
pode ser admitido, sendo caso de dar cumprimento ao título judicial ora executado.
Assim, é caso de se manter a decisão agravada, cassando a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104274-83.2020.8.26.0000 -Voto no 37906 DJL
6
concedida ao agravante pela decisão de f. 11/12 deste agravo, negando-se provimento ao
agravo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator